Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700227-44.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDKREI PAIXAO DE OLIVEIRA APELADO: FAM CONSULTORIA BRASIL EIRELI - ME, BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE AUGUSTO MARTINS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sindkrei Paixão de Oliveira (ID no 72369922) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 71943284). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO